Tribunal: TJPA
Processo: 0801465-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0801465-15.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ERICA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801465-15.2021.8.14.0000.

COMARCA: ABAETETUBA / PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9.803-A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

AGRAVADO:
ERICA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter in totum os termos da decião monocrática de fls. ID 4460669- Pág. 01/06 e anexar cópia do presente Acórdão nos autos do agravo de instrumento nº 0800742-93.2021.8.14.0000,
em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801465-15.2021.8.14.0000.

COMARCA: ABAETETUBA / PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9.803-A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

AGRAVADO:
ERICA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0005072-29.2016.814.0070,
que move em desfavor de
ERICA DOS SANTOS,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator que
não conheceu
do agravo de instrumento, ante a inadmissibilidade da interposição deste recurso para atacar decisão que indefere requerimento de expedição de ofício ao BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SERSAJUD, para fins de obtenção do endereço atualizado da Ré.

Em suas
razões

(fls. ID 4584228 - Pág. 01/08),
o Recorrente sustenta que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, bem como de que não pode aguardar que a discussão de sua pretensão (expedição de ofícios BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SERSAJUD, para fins de obtenção do endereço atualizado da Ré) ocorra somente quando da interposição de futuro recurso de apelação. Aduz que a urgência na admissibilidade do agravo de instrumento se fulcra no fato de que o Recorrente está tendo de suportar, diariamente, a ausência dos pagamentos pela Ré, bem como de que ela ainda continua a usufruir, indevidamente, do bem (motocicleta) objeto da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões
(Ré não citada)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTE DO STJ. ART. 1.015. ROL TAXATIVO MITIGADO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG E SERSAJUD, PARA FINS DE OBTENÇÃO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DO DEVEDOR. MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTE IDÊNTICO E ESPECÍFICO DO C. STJ, QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, consigno que a controvérsia dos autos diz respeito ao cabimento ou não do recurso de agravo de instrumento para atacar decisão (proferida nos autos de ação de busca e apreensão) que indeferiu a expedição de ofícios ao BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SERSAJUD, para fins de obtenção do endereço atualizado da Ré.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“
...
a decisão vergastada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do novo CPC, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do

art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na doutrina, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero explicam a técnica de enumeração taxativa das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nestes termos:

No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas.
O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo:

o agravo retido desaparece do sistema
(as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, § 1.º, CPC)
e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC).
Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (grifei).
(in

Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., e-book baseada na 1ª Ed. impressa, editora Revista dos Tribunais, 2015)
.

Neste sentido, destaco entendimentos de Tribunais Pátrios:

Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária de veículo automotor – Determinação para apresentação da cédula de credito na sua via original - Despacho de mero expediente – Despacho não agravável - O douto juiz de primeiro grau determinou a apresentação da cédula de crédito original – Impossibilidade de impugnação do ato por meio de agravo de instrumento – Hipótese não prevista no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento só tem cabimento contra decisão interlocutória
– Além disso, o artigo 1.015 do atual Estatuto Processual contém um rol taxativo de decisões que poderão ser contrastadas com o emprego imediato do agravo de instrumento, devendo todas as demais questões serem arguidas em apelação ou contrarrazões de apelação, já que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão" (CPC/2015, art. 1.009, § 1º).
Trata-se de um rol taxativo, só sendo admissível o agravo de instrumento interposto contra decisões que estejam previstas nos incisos do dispositivo legal mencionado. Assim, somente a decisão contemplada no citado artigo 1.015 ou em outros dispositivos legais ensejará a interposição do agravo de instrumento, não existindo previsão legal de cabimento de tal recurso para a hipótese que versa sobre a determinação para apresentação da cédula de crédito em sua via original, o que leva à conclusão de inadmissibilidade do agravo para essa situação. Agravo a que se nega seguimento
, com observação.

(TJ-SP 21629234620178260000 SP 2162923-46.2017.8.26.0000, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 24/08/2017, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2017)

Por ocasião do julgamento do tema 988 (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Recursos Especiais submetidos a sistemática dos Recursos Repetitivos), a Corte Especial do C. STJ, em 05/12/2018, assentou a seguinte tese:
“
O rol do art. 1.015 do CPC é de

taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando

verificada a urgência
decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”

Com efeito,
a insurgência
contra decisão do juízo de 1º grau acerca do indeferimento de expedição de ofício ao BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SERSAJUD, para fins de obtenção do endereço atualizado da Ré,
não se reveste de urgência
, bem como
pode ser apreciada sem prejuízo à parte quando da interposição de eventual apelação
. Neste sentido, confira-se caso idêntico analisado pelo C. STJ onde também fora consignado o descabimento da interposição do agravo de instrumento:

‘Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO SINGULAR QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO ATUAL CPC,
QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO BACEN E AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD
. AGRAVANTE QUE SUSTENTA A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO TAXATIVO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

Defende que a
pretensão de expedição de ofícios
, para fins de localização e citação da parte contrária, na hipótese dos autos, se confunde com o mérito da causa,
sendo suscetível de arguição na via do agravo de instrumento
.

Alega que,
pelo princípio da cooperação processual, a Corte local deveria determinar a expedição dos ofícios pretendidos para o fito de localizar e citar a parte adversa.

(...)

Assim posta a questão, passo a decidir.

Destaca-se que a decisão recorrida foi publicada depois da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do novo Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 desta Corte.

Não assiste razão à parte agravante.

Da decisão em agravo de instrumento constou (e-STJ, fls. 16 - 19):

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por ESPÓLIO DE AÍDA SANTAROSA PEREIRA DA SILVA representado por seu inventariante FLÁVIO SANTAROSA PEREIRA DA SILVA,
contra decisão proferida pelo r. Juízo
da 43ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Adjudicatória nº 0255290- 18.2017.8.19.0001,
que indeferiu consultas aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD
, nos seguintes termos:

(...)

Nesse contexto, verifica-se que a Corte local
confirmou a negativa de conhecimento ao agravo de instrumento, onde se pretendia a expedição de ofícios para localizar o endereço da parte contrária por se tratar de pretensão que não se enquadra no rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC/2015, destacando inclusive o fato de que a parte não comprovou ter esgotado todos os meios hábeis para localização do endereço do demandado.

O Superior Tribunal de justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), decidiu que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018).

QUANTO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS, NÃO SE TRATA DE UM DOS CASOS DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTOS NO ART. 1.015 DO CPC/2015, TAMPOUCO SE VERIFICA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA TESE JURÍDICA SE FOR AGUARDADO O RECURSO DE APELAÇÃO, OCASIÃO EM QUE PODE SER DISCUTIDA, SEM PREJUÍZO À PARTE...

(...)

Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, tendo em vista a ausência de condenação na origem, uma vez que o recurso especial foi interposto em sede de agravo.

Intimem-se.

Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2020.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI”
(
grifei
).

(STJ - REsp 1827839, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em 06/02/2020)

Nesses termos, verifica-se que o Tribunal da Cidadania assentou que a presente controvérsia - tal seja a insurgência contra decisão que indefere a expedição de ofícios a sistemas como BACENJUD, RENAJUD e similares, para fins de obtenção do endereço do Réu -, além de não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, não constitui urgência decorrente da inutilidade de julgamento da questão em sede de posterior recurso de apelação.’

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4460669 - Pág. 01/06.

Colacione-se cópia do presente Acórdão nos autos do agravo de instrumento nº 0800742-93.2021.8.14.0000.

É como voto.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/03/2021